Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-02.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004624-02.2017.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (AGRAVANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No. 0004624-02.2017.8.11.0039

AGRAVANTE:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

A irresignação do agravante se
deve ao fato da decisão recorrida
afirmar não haver a ocorrência de má-fé por parte do Banco agravado, já que este presumiu que o agravante seria avalista de uma terceira pessoa, e sem qualquer pudor ou autorização debitou em sua conta bancaria o valor de R$ 46.187,57 (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que não foi adimplido pelo respectivo terceiro devedor.

Afirma que não era avalista do terceiro (Sr. Cledivaldo José Rodrigues), e a instituição financeira simplesmente debitou em sua conta uma quantia vultuosa apenas para não sofrer prejuízos financeiros.

Relata que
“como pode o
Banco agravado não ter agido de má-fé, no momento em que, para se furtar do prejuízo financeiro que certamente sofreria, debitou o respectivo prejuízo na conta de outra pessoa que não possuía qualquer participação na relação comercial Banco/Cledivaldo?”

Defende que pelo simples fato de descontar cheques de terceiro na conta do agravante sem nenhuma relação jurídica comprovada, por si só configura a má-fé, contudo, não foi este o entendimento exposta na decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de condenar a instituição bancária a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contraminuta ofertada no id.
46173973.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se valeu do recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – VIA ELEITA INADEQUADA – INADIMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro (CPC, art. 1.021)."
(TJMT AgR 88592/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado."
(TJMT AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, ante sua manifesta inadmissibilidade. Agravo Interno de acórdão que negou provimento a Apelação Cível. O agravante reitera as alegações formuladas na Apelação e pede que a questão seja submetida ao colegiado. É o relatório. Conforme se vê às fls. 579/584 dos autos em apenso, RAC n. 125655/2017, a matéria foi decidida pelo colegiado, que, por unanimidade, não proveu o Recurso do ora agravante. Assim, como o Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática (art. 134-A, RITJMT), neste caso é manifestamente inadmissível. Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC/2015.Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator”
(TJMT AgR 150118/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020